Tribunal: TJSP
Processo: 1034543-37.2017.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ITR x IPTU – Município de São José dos Campos – Prevalência do DL no 57/66, conforme precedentes dos C. STF e STJ – Não incidência do IPTU, na espécie, por força do critério da destinação – Existência de provas suficientes acerca do uso rural do imóvel tributado – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1034543-37.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MM 10 INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034543-37.2017.8.26.0577 -Voto no 31945
2
Voto no 31945
Apelação no 1034543-37.2017.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos
Recorrente: Juízo Ex officio
Autor: Mm 10 Incorporações Ltda
Réu: Prefeitura de São José dos Campos
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
ITR x IPTU
Município de São José dos Campos Prevalência do DL no
57/66, conforme precedentes dos C. STF e STJ Não incidência
do IPTU, na espécie, por força do critério da destinação

Existência de provas suficientes acerca do uso rural do imóvel
tributado Sentença mantida.
Cuida-se de sentença (fls.859/865) sujeita ao
reexame necessário nos termos do art. 496, parágrafo 1o do Código de
Processo Civil, a qual julgou parcialmente procedente a ação declaratória
de inexistência de relação jurídica ajuizada por Mm 10 Incorporações
Ltda em face do Município de São José dos Campos.
Não houve a interposição de recurso voluntário
por nenhuma das partes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034543-37.2017.8.26.0577 -Voto no 31945
3
Trata-se, como se vê, de ação ajuizada por Mm 10
Incorporações Ltda em face do Município de São José dos Campos
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica tributária
entre as partes, tendo em vista a destinação agrícola/pecuária dos imóveis
em questão.
Em primeiro grau, após a realização de prova
pericial, o magistrado sentenciante deu parcial provimento aos pedidos
feitos na inicial sob os seguintes fundamentos:
Na hipótese dos autos, a prova pericial produzida demonstrou
a destinação rural do imóvel em questão, tendo o perito
subscritor assim concluído: “Não obstante esteja localizado em
Zona Urbana e servido pelos melhoramentos previstos no
artigo 32, § 1°, do Código Tributário Nacional, o imóvel
periciando,
apresenta
no
momento
as
caraterísticas
mencionadas acima, por ser constituído por três áreas
confinantes, identificadas por meio de suas matrículas
imobiliárias,
propriedades
da
mesma
pessoa
jurídica,
possuindo 462.431,96 m2 de área, o que corresponde a 3,8
módulos fiscais, ante o fato de ser considerada uma pequena
propriedade, a vista das normas que regem o direito agrário
que é aplicado ao caso, podendo assim, classifica-lo como
Imóvel Rural..” (fls.732). (...) Vale consignar, outrossim, que a
localização do imóvel na zona urbana, por si só, não é
suficiente para determinar a incidência do IPTU, em que pese
o critério exclusivamente topográfico adotado pelo art. 32 do
CTN, uma vez que o art. 15 do Decreto-Lei no 57/66
consolidou a prevalência do modelo da destinação econômica
do bem sobre o da localização. (...)
De outra banda, quanto ao pedido de reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034543-37.2017.8.26.0577 -Voto no 31945
4
ilegalidade do disposto nos incisos I a VI do artigo 7o da Lei
Municipal no. 2.252/79, ante a sua incompatibilidade com o
artigo 15 do Decreto Lei no. 57/66, não merece acolhimento.
Não há que se falar em ilegalidade da referida Lei Municipal,
vez que conforme Lei Complementar no 599 de 2017, o artigo
7o da Lei Municipal no. 2.252/79 foi alterado passando a
vigorar com a seguinte redação: (...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado para, confirmando a decisão que antecipou
a tutela, reconhecer a inexistência de relação jurídica
tributária entre a autora e a requerida, culminando com a
nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2013 à
2016
referentes
as
matrículas
nos
227.586,
227.587
(inscrições 99.0099.0078.0000 e 99.0099.0078.0002) e em
relação
à
matrícula
no.
227.588
(inscrição
no.
99.0099.0078.0003) os lançamentos compreendidos entre os
anos calendários de 2001 à 2012, notadamente em vista da
competência tributária da União para efetuar o lançamento e
cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, na forma do artigo 15 do Decreto Lei 57/66.
A sentença não merece reparos.
Inicialmente, quanto à declaração de nulidade do
lançamento dos IPTUs: (a) dos exercícios de 2013 a 2016 referentes às
matrículas no 227.586, 227.587; (b) dos exercícios de 2001 a 2012
referentes à matrícula no 227.588, está correta a sentença.
Com efeito, ainda que os imóveis estejam servidos
pelos equipamentos públicos básicos ou localizados em área considerada
urbana pela legislação local, o critério da utilização previsto no Decreto-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034543-37.2017.8.26.0577 -Voto no 31945
5
Lei no 57/66 prevalece, para fins de incidência (ou não) do IPTU (cf. C. STJ
in AgRg no REsp no 679.173/SC, REsp no 738.628/SP, AgRg no Ag no 498.512/RS, REsp
no 492.869/PR e REsp no 472.628/RS, dentre inúmeros outros), mormente porque
ficou ele recebido, pelo ordenamento constitucional vigente, com natureza
de Lei complementar (cf. C. STF in RE no 93.580/MG e RE no 140.773/SP).
A matéria é bem conhecida nesta E. Corte, que
assim tem reiteradamente decidido:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Imposto predial e territorial
urbano. Sítio em zona urbana. Imóvel destinado a exploração agrícola
de subsistência. Proprietário produtor rural. Não-incidência do tributo.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
Taxa de combate a sinistro; taxa de conservação de vias e logradouros
e de coleta de lixo. Descabimento da respectiva cobrança. Serviços que
beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente
considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77
e 79 do Código Tributário Nacional. Precedentes da câmara e do
Supremo
Tribunal
Federal.
Recurso
denegado
(Apelação
no
766.753.5/0-00, comarca de São Bernardo do Campo, 15a Câmara de
Direito Público B, Rel. Des. WILSON JULIO ZANLUQUI, julgado em
15/08/2008).
APELAÇÃO - Embargos à execução - IPTU X ITR - Imóvel situado em
zona urbana - Alegação de produção agrícola - Cobrança de IPTU
indevida - O critério da localização não é suficiente para a definição da
incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação
econômica - Precedentes do STJ - Taxa de coleta de lixo - Exigibilidade
- Não se pode exigir que o Poder Público Municipal forme o preço
milimétricamente vinculado a seu custo - Taxa de prevenção e extinção
de incêndios - Constitucionalidade da exação fiscal conforme
jurisprudência do STF - Sentença parcialmente reformada - Recursos
parcialmente providos (Apelação no 702.604.5/3-00, comarca de São
Bernardo do Campo, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
EUTÁLIO PORTO, julgado em 27/07/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034543-37.2017.8.26.0577 -Voto no 31945
6
Nesse passo, os documentos que instruíram a
exordial, ratificados pelo laudo pericial de fls. 691/813 demonstraram à
saciedade a destinação rural dos imóveis.
De fato, ao ser questionada pelo juízo sentenciante
sobre a utilização do imóvel, a perita assim respondeu:
Qual a utilização do imóvel; pode ser classificada de urbana
ou rural? R. O referido imóvel é utilizado para exploração
Rural, Pecuária e Agrícola, através da exploração da área
para criação de gado, plantação de capim para consumo de
animais, viveiro de plantas e atividades para subsistência,
conforme capítulo XI. Embora localizado em Zona Urbana, o
imóvel pode ser classificado como de utilização rural,
discorrendo-se sobre sua fundamentação no capítulo X e na
Conclusão deste Laudo Pericial.
Além disso, ao ser questionada sobre eventual
subutilização da área, a perita respondeu negativamente, explicando que o
cálculo de índice de lotação por zona de pecuária aponta que há uma
relação adequada entre a área destinada à pastagem e o número de
cabeças de gado (fl. 729).
Sendo assim, era mesmo o caso de declarar a
nulidade dos lançamentos dos IPTUs: (a) dos exercícios de 2013 a 2016
referentes às matrículas no 227.586, 227.587; (b) dos exercícios de 2001 a
2012 referentes à matrícula no 227.588.
Da mesma maneira, merece ser mantida a
sentença quando afirma não haver qualquer ilegalidade na Lei Municipal
no 2.252/79, uma vez que conforme Lei Complementar no 599 de 2017, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034543-37.2017.8.26.0577 -Voto no 31945
7
artigo 7o da Lei Municipal no. 2.252/79 foi alterado passando a vigorar
com redação compatível ao previsto no artigo 15 do Decreto Lei no 57/66.
Por fim, também agiu corretamente o magistrado
sentenciante no que toca à fixação da verba honorária.
Ante o exposto, nego provimento ao reexame
necessário, mantendo a sentença tal como proferida em primeiro grau.
SILVA RUSSO
RELATOR